Tribunal: TJES
Processo: 5004275-89.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004275-89.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STEFAN ALMEIDA MELO
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL - ARTIGO 373, I, CPC - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra a parte autora que, no dia 15/11/2021, realizou junto à empresa requerida a aquisição de cinco produtos, no valor de R$ 397,64, através de seu cartão de crédito. Aduz que, no mesmo dia, recebeu um comunicado da ré informando que o pedido outrora confirmado estava cancelado, contudo, somente recebeu o estorno do valor de R$ 160,98. Afirma que após vários tipos de contato, a ré realizou mais um estorno em 12/01/2020, correspondente ao valor de R$ 72,20, o que a levou a contactá-la novamente, mas não obteve êxito.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 2820610), o Recorrente sustenta a ausência do dever de informação por parte do Recorrido e a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, CDC e a consequente responsabilidade da empresa ré pelos danos materiais e morais. Ainda, pugna pela inversão do ônus da prova e a nulidade do comando sentencial por cerceamento de defesa, uma vez que apresentou impugnação documental, que sequer fora objeto de enfrentamento do juízo primevo, que impingiu a responsabilidade probante ao Recorrente acerca da informação objetivada na aludida petição.

De plano, entendo que a tese de cerceamento de defesa alegada no presente Recurso Inominado não merece prosperar. Isso porque foram devidamente analisadas as provas trazidas aos autos.

Além disso, o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas, o que está em consonância com a Magna Carta (art. 5º, LXXVIII da CRFB/88), respeitados, inclusive, os princípios essenciais dos Juizados Especiais, preconizados no artigo 2º, da Lei 9099/95.

Ademais, o julgador detém as prerrogativas para julgar quais provas são necessárias para o deslinde da lide, podendo indeferir as que julgar inútil, conforme disposição do artigo 370 do CPC, podendo julgar o mérito antecipadamente nos termos do artigo 355, I do mesmo diploma normativo.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

In casu
, o autor alega que realizou compras junto ao Recorrido, através do seu cartão de crédito e não obteve o estorno total dos valores pagos pelos produtos adquiridos na plataforma. Todavia, da análise dos autos, verifico que não existe provas de de que houve a cobrança efetiva em seu cartão de crédito ou a existência ou não do estorno, mesmo que parcial, por exemplo, um comprovante de pagamento ou a relação de faturas.

Desta forma, o Recorrente não comprova minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo:

“Por outro lado, verifico dos autos que o requerente sequer juntou aos autos as faturas de novembro de 2021 a março de 2022, de modo a comprovar a cobrança das parcelas em sua fatura de cartão de crédito, ou o estorno ou não dos valores eventualmente pagos, ônus que lhe incumbia na forma do artigo 373, I do Código de Processo Civil, razão pela qualquer decisão diferente da indeferitória poderia gerar enriquecimento ilícito por parte do autor.”

Assim, pelos motivos expostos, o Recorrente provado, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)